Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO. CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO PRÉVIA. PROMESSA. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PRÁTICA ABUSIVA. RESCISÃO. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO.
1. A relação jurídica constituída de partes que celebram contrato de adesão para participação em grupo de consórcio submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.
2. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado.
3. A venda de cota de consórcio para compra de imóveis com promessa de contemplação imediata constitui método comercial coercitivo e abusivo. Impõe a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.
4. O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir o consumidor a erro. O uso de técnicas agressiva viola a boa-fé do consumidor e relativiza o princípio da força obrigatória do contrato.
5. O art. 46, caput, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor afasta qualquer efeito obrigacional ao contrato de consumo que não demonstra oportunidade prévia do conteúdo contratual ao consumidor. Proteção legal de prática abusiva em sede contratual.
6. Apelações desprovidas.